Tribunal: TJBA
Processo: 8051493-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051493-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL LONGO MAIA, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL TRANSPARENTE. ALEGAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde coletivo de autogestão (CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. O agravante pleiteia a limitação dos reajustes aplicados ao contrato desde 2018 aos índices autorizados pela ANS, com a fixação do valor da mensalidade em R$ 640,04, bem como a abstenção de suspensão dos serviços assistenciais e negativação de seu nome, sob alegação de reajustes abusivos e reclassificação contratual indevida de plano individual para coletivo empresarial sem patrocinador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) apurar se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde ao contrato do agravante carecem de fundamentação técnica e transparência, em violação aos princípios contratuais da boa-fé e função social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade dos efeitos da medida.

Embora o plano de saúde da agravada configure entidade de autogestão, o que afasta a aplicação do CDC nos termos da Súmula 608 do STJ, permanece o dever de observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A documentação acostada aos autos comprova significativa discrepância entre os valores efetivamente cobrados e os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem apresentação de justificativas atuariais claras, revelando verossimilhança na alegação de reajuste abusivo.

A alegação de reclassificação contratual de plano individual para coletivo empresarial sem patrocinador, sem anuência do contratante, soma-se à ausência de transparência nos reajustes e impõe análise aprofundada na origem, o que não impede a concessão da tutela em juízo de cognição sumária.

O risco de inadimplemento contratual, com possível suspensão de tratamento médico de beneficiário diagnosticado com TEA e TDAH, evidencia o perigo de dano e justifica o deferimento da medida de urgência pleiteada.

A jurisprudência do TJBA admite a limitação de reajustes em planos coletivos, inclusive de autogestão, quando não demonstrada a base técnico-atuarial, com fundamento nos princípios contratuais e no direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051493-88.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante - MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO FILHO e como Agravada - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2